Tribunal: TJDFT
Processo: 0701447-83.2023.8.07.0008
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL, CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOCORRÊNCIA. MÚTUO BANCÁRIO. RELAÇÃO JURÍDICA INEXISTENTE. BOLETO FRAUDULENTO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. DANO MORAL CONFIGURADO.
1. Não há que se falar em cerceamento de defesa, quando o juiz, verificando que a prova dos autos já o convenceu, determina o julgamento da lide, o que, em verdade, não se trata de mera faculdade judicial, constituindo, propriamente, um dever do magistrado.
2. A legitimidade não deve ser caracterizada com base no direito material discutido em juízo, mas nos elementos da lide, de forma que a legitimidade ativa cabe ao titular do interesse sustentado na pretensão, bem como, a passiva, àqueles que resistem ou se opõem à pretensão, considerando a pertinência subjetiva do direito de ação.
3. Se, no boleto supostamente fraudado, constam os dados corretos do negócio firmado entre as partes, como os dados da pagadora, o valor e até o número do documento, impõe-se reconhecer o descuido da instituição financeira, que não ofereceu a proteção adequada aos dados do contrato, o que configura fortuito interno e atrai a sua responsabilidade objetiva (Enunciado no 479 da Súmula do colendo Superior Tribunal de Justiça).
4. É devida a devolução dos valores pagos pelo consumidor que foi vítima de fraude bancária com a realização de boleto com os mesmos dados bancários que constam no contrato.
5. Há dano moral, por violação aos direitos da personalidade, em especial à honra, na hipótese em que o consumidor é tratado sem as cautelas necessárias como meio para a geração de lucros, sendo vítima de fraude bancária.
6. O quantum indenizatório a título de danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se, no caso concreto, a extensão e a gravidade do dano, a capacidade econômica do agente, além do caráter punitivo-pedagógico da medida.
7. Apelo não provido.